Tribunal: STF
Processo: RE 90350
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-03
Data de publicação: 1980-06-03

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROPUGNANDO: A) CONCOMITANCIA
NA CONCESSÃO DE JUROS COMPENSATORIOS E MORATORIOS; B) ELEVAÇÃO DA
TAXA DAQUELES (COMPENSATORIOS) DE 6% PARA 12%; E, C) ELEVAÇÃO DO
QUANTUM HONORARIO. II. ADMISSAO PARCIAL DO RECURSO PELO DESPACHO
PRESIDENCIAL. POSTO QUE SE TRATA DE PORÇÕES DISTINTAS E DISPENSADA A
INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO NO PERTINENTE AS PRETENSÕES NEGADAS, A
APRECIAÇÃO DO EXCEPCIONAL E TOTAL, SATISFEITAS QUE SEJAM, QUANTO A
CADA PRETENSAO, AS EXIGENCIAS RECURSAIS PERTINENTES A CADA UMA.
EXEGESE DOS VERBETES 292 E 528 DA SÚMULA. III. CONHECIMENTO DA
PRETENSAO DERRADEIRA, APENAS, COM RESPEITO AO PERCENTUAL DOS JUROS
COMPENSATORIOS, EIS QUE NÃO ATENDIDAS AS EXIGENCIAS REGIMENTAIS NO
CONCERNENTE AS DEMAIS PORÇÕES. E PROVIDO PARA ELEVAÇÃO DAQUELA
PERCENTAGEM A 12%, SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA ASSENTE NO S.T.F.
PRECEDENTES: R.R.E.E. 85.209-RJ, 87.825-4-SP, 88.229, 89.574-4-RJ,
90.656-SP. IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PARCIALMENTE, CONHECIDO E
PROVIDO.